Tribunal: STF
Processo: AI 474517
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Alegação de ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI, da Constituição
Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não
provido. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
 podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente
reflexa ao texto da Constituição.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão recorrido. Existência.
Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão
impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese do
 recorrente.